Tribunal: TJMT
Processo: 1041387-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041387-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARCIA BUDTKE - CPF: 887.127.881-04 (AGRAVADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA.

HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. CABIMENTO DO RECURSO. SUPERAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PENSÃO POR MORTE. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS PATRIMONIAIS À DATA DA IMPETRAÇÃO. TEMA 810 DO STF. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. REFORMA PARCIAL DOS CÁLCULOS.

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de Mandado de Segurança, que rejeitou a impugnação da Fazenda Pública, homologou planilha de cálculos no valor de R$ 497.063,34, relativa ao período de janeiro/2012 a novembro/2016, fixou honorários e determinou a expedição de requisitório.

2.

O título judicial decorre de Mandado de Segurança impetrado em 08/05/2015, no qual foi reconhecido o direito da impetrante à percepção de pensão por morte de companheiro, ex-servidor público estadual, falecido em 10/10/2011, com trânsito em julgado em 2020.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(I) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina a expedição de requisitório;

(II) saber se é possível a execução, nos próprios autos do mandado de segurança, de parcelas anteriores à impetração; e,

(III) definir os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3.

Não obstante o conteúdo exauriente da decisão, a ausência de extinção formal da execução, aliada à determinação de intimação da parte credora para eventual prosseguimento e posterior análise de possível extinção, revela dúvida objetiva quanto à natureza do pronunciamento, admitindo-se o conhecimento do agravo de instrumento com superação da inadequação formal, especialmente em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

4.

O art. 14, § 4o, da Lei n. 12.016/2009 estabelece que a sentença concessiva de mandado de segurança apenas produz efeitos patrimoniais a partir da impetração. As Súmulas ns. 269 e 271 do STF consolidam o entendimento de que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e não produz efeitos financeiros pretéritos.

5.

No caso, a impetração ocorreu em 08/05/2015, sendo indevida a inclusão, na execução, de parcelas vencidas desde janeiro de 2012. Tais valores não podem ser executados nos próprios autos do mandado de segurança, devendo ser excluídos da homologação.

6.

Não procede a alegação de iliquidez do título. O reconhecimento judicial do direito à pensão por morte, benefício de natureza continuada, permite a apuração do quantum mediante simples cálculo aritmético, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, sendo desnecessária liquidação prévia.

7.

Quanto aos consectários legais, até 08/12/2021 aplicam-se os critérios fixados pelo STF no Tema 810 (RE 870.947), com correção monetária pelo IPCA-E e juros segundo a remuneração da caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/1997.

8.

A partir de 09/12/2021, incide a Taxa SELIC como índice único de atualização, nos termos da EC no 113/2021, de aplicação imediata aos processos em curso, inclusive na fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido para: (I) excluir da execução as parcelas anteriores a 08/05/2015; e
(II) determinar a adequação dos cálculos aos critérios do Tema 810 do STF até 08/12/2021, com incidência da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, mantidos os demais termos da decisão recorrida.

Tese de julgamento:
“1. O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais anteriores à sua impetração, vedada a execução, nos próprios autos, de parcelas pretéritas.
2. Reconhecido o direito à benefício de trato sucessivo, é desnecessária liquidação quando o valor depender apenas de cálculo aritmético.

3. Até 08/12/2021 aplicam-se os critérios do Tema 810 do STF; a partir de 09/12/2021 incide a Taxa SELIC, nos termos da EC n. 113/2021.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100; CPC, arts. 203, § 1o, e 509, § 2o; Lei n. 12.016/2009; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F; EC n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 810 e Súmulas ns. 269 e

271; STJ, REsp n. 2.183.969/MA, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. em 12/11/2025, DJEN de 3/12/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso
,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença oriundo de Mandado de Segurança, impetrado por Marcia Budtke, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público Agravante e hom
ologou a planilha de cálculos apresentada pela parte exequente, ora Agravada, no

valor de R$ 497.063,34 (quatrocentos e noventa e sete mil, sessenta e três reais e trinta e quatro centavos), determinando a expedição de requisitório
(id.

205026264 - autos de origem).

O Agravante sustenta, em síntese, que a
decisão agravada viola diretamente o disposto no art. 14, §4o, da Lei n. 12.016/2009 e às Súmulas 269 e 271 do STF, ao permitir a execução de parcelas anteriores à impetração do mandado de segurança, datada de 08/05/2015.

Aduz que a sentença que serve de título judicial é ilíquida, por não estabelecer os parâmetros necessários à quantificação do débito, o que exigiria prévia liquidação, nos termos do art. 509 do CPC.

Aponta, ainda, excesso de execução decorrente da aplicação indevida de critérios de atualização monetária e juros incompatíveis com o regime constitucional da EC n. 113/2021.

Diante disso, impõe-se o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de excluir da execução todas as parcelas anteriores a 08/05/2015, reconhecer a iliquidez do título e determinar a prévia liquidação. Subsidiariamente, requer-se a adequação dos cálculos aos critérios fixados no Tema 810 do STF até 08/12/2021, com a aplicação da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021 (id. 330177395).

O efeito suspensivo foi deferido (id. 331224379).

O Agravado contraminutou o recurso, refutando as alegações aventadas (id. 339268359).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (id. 341716868).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Revela este recurso que a irresignação do Estado Agravante se refere à decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença oriundo de Mandado de Segurança, homologou a planilha de cálculos apresentada pela Exequente, ora Agravada.

Consta na origem que o título judicial exequendo decorre de Mandado de Segurança impetrado por Márcia Budtke, em 08/05/2015, cuja sentença concedeu à impetrante, ora recorrida, pensão por morte em razão do falecimento de seu companheiro, ex-servidor público estadual, ocorrido em 10/10/2011 (id. 160685033, págs. 1 e ss. e págs. 142 e ss.), o que foi objeto de recurso do Estado julgado desprovido, com trânsito em julgado em 2020 (id. 160685034, págs. 87 e ss.).

Em cumprimento de sentença (id. 160685033, pág. 147 e ss), a Exequente, ora Recorrida, em 28/06/2024, apresentou cálculos no valor de R$ 497.063,34, referentes ao período de janeiro de 2012 a novembro de 2016 (id. 160685030), os quais foram homologados após rejeição da impugnação apresentada pela Fazenda Pública (id. 190413075), decisão ora impugnada. Confira-se:

“[...]
Vistos e etc,

Trata-se de cumprimento de sentença oposto por CRISTIANE DE PAULA AZEVEDO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando ao recebimento de valores.

O exequente apresentou sua planilha de cálculo (ID. 160685030), na qual apurou um crédito a receber no valor de R$497.063,34 (quatrocentos e noventa e sete mil, sessenta e três reais e trinta e quatro centavos).

Instado a se manifestar, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação à execução arguindo apenas ausência de cálculo detalhado, que seria requisito à propositura da ação.

Intimada (id. 194793876), a parte exequente pugnou pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e homologação dos cálculos juntados à inicial, informando que os cálculos estão juntados ao id. 160685030.

Os autos foram encaminhados para deliberação.

Pois bem.

A impugnação apresentada pelo ente estatal limita-se a apontar a ausência de cálculo detalhado, sem, contudo, trazer aos autos qualquer demonstração concreta de erro material ou de excesso de execução.

Verifica-se, no entanto, que a parte exequente apresentou planilha de cálculo (ID. 160685030) contendo a memória discriminada e atualizada do débito, atendendo ao disposto no art. 524 do CPC. Assim, a alegação de ausência de cálculo detalhado não se sustenta.

Destaco que, nos termos do art. 525, § 1o, V, do CPC, incumbe ao executado, ao apresentar impugnação, demonstrar de forma específica e fundamentada o alegado excesso de execução, inclusive com a apresentação de memória de cálculo que entenda correta, ônus do qual o ESTADO DE MATO GROSSO não se desincumbiu.

Dessa forma, inexistindo vício a ser sanado e não havendo impugnação consistente quanto aos valores apresentados, impõe-se a rejeição da impugnação e a homologação dos cálculos da exequente.

Diante de todo exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos carreados pelo exequente, que perfaz o valor R$497.063,34 (quatrocentos e noventa e sete mil, sessenta e três reais e trinta e quatro centavos), para que operem seus jurídicos e legais efeitos e determino que a Secretaria Unificada EXPEÇA o competente requisitório.

Após a expedição, cumpra-se nos termos dos artigos 6o e 7o do Provimento no 020/2020, observando-se os prazos e procedimentos estabelecidos para a efetivação do pagamento.

Sirva a presente decisão como ofício para os devidos fins.

Condeno o Executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo Exequente, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 7o, do CPC.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários contratuais, nos termos do artigo 22, §4o, da Lei no. 8.906/1994 são exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte credora em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, volvam-me conclusos para possível extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, data registrada no sistema.

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

Juiz de Direito
[...]” (id.

205026264 - autos de origem). Destaque original

Inconformada, a Fazenda Pública Estadual recorre sustentando, em síntese, a ilegalidade da cobrança de valores referentes ao período anterior à impetração, a ausência de liquidez do título executado e os índices de atualização monetária a serem aplicados.

Inicialmente, impõe-se pontuar o cabimento do presente agravo de instrumento.

A decisão recorrida – proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundo de mandado de segurança – rejeitou a impugnação apresentada pelo Estado, homologou os cálculos da exequente, fixou honorários sucumbenciais e determinou a expedição de requisitório.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente entendimento, entendeu que, quando o ato judicial rejeita integralmente a impugnação, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de requisitório e fixa honorários, há o encerramento da fase executiva. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE RPV. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Na origem, impugnação apresentada pela ora Recorrente ao pedido de cumprimento de sentença, decorrente da Ação Ordinária n. 0800461-49.2020.8.10. 0109 transitada em julgado, julgada improcedente.

2. O Tribunal Estadual não conheceu da apelação interposta pelo Município de Paulo Ramos/MA.

3. No caso em exame, a decisão do Juízo de primeiro grau, em uma interpretação lógica, ao rejeitar a impugnação do Município, pôs termo ao cumprimento de sentença - evidenciado, especialmente, pela respectiva fundamentação, homologação dos cálculos e ordem de expedição de RPV. Está claro que não foi resolvido um incidente na fase de execução, mas foi extinta a própria execução, inclusive com indicação de que, "transitado em julgado a presente decisão, certifique-se e arquivem-se os autos".

4. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa cálculo, na fase de cumprimento de sentença, e determina a expedição de precatório ou RPV desafia apelação" (AgInt no REsp 2.089.713/MA, relator Ministro Francisco Falcão, julgado em 5/12/2024, DJe de 9/12/2024).

5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.183.969/MA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 3/12/2025.)

Embora haja orientação no sentido de que a decisão que rejeita impugnação, homologa cálculos e determina a expedição de requisitório seja impugnável por apelação, verifica-se que, no caso concreto, o próprio juízo consignou que, após o cumprimento das determinações, os autos retornariam conclusos para possível extinção, evidenciando que a execução não foi formalmente encerrada.

Assim, diante da ausência de pronunciamento extintivo expresso e da dúvida objetiva quanto à natureza jurídica do ato, bem como do regular processamento do recurso e da inexistência de erro grosseiro, impõe-se a superação da inadequação recursal, com fundamento na fungibilidade e na primazia do julgamento de mérito.

Superada a questão do cabimento, passa-se ao exame da limitação dos efeitos patrimoniais do mandado de segurança.

Com efeito, a Ação de Mandado de Segurança não é substitutivo de Ação de Cobrança, razão pela qual não produz efeitos patrimoniais. No entanto, o art. 14, § 4o, da Lei n. 12.016/2009 estabelece que:

"A sentença que conceder o mandado de segurança só produzirá efeitos patrimoniais em relação às prestações que se vencerem a partir do ajuizamento da ação."

A jurisprudência admite, com ressalvas, o cumprimento parcial da ordem nos próprios autos, em consonância com o dispositivo legal, exclusivamente quanto aos efeitos financeiros diretamente relacionados à obrigação de fazer, mas restringe períodos anteriores à impetração, hipótese em que se impõe o ajuizamento de ação própria de cobrança ou execução autônoma, de modo a resguardar a legalidade processual e evitar nulidades.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência consolidada do STF, consubstanciada nos seguintes enunciados:

Súmula 269/STF
: “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”

Súmula 271/STF
: “A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito.”

No caso em análise, verifica-se que a impetração da ação mandamental ocorreu em
08/05/
2015, ao passo que os cálculos apresentados no cumprimento de sentença abrangem período desde janeiro de 2012.

Logo, houve inclusão de parcelas anteriores à impetração, porque a concessão do MS não produz efeitos patrimoniais pretéritos.

Tais valores não podem ser executados nos próprios autos do mandado de segurança, sendo necessária ação autônoma de cobrança para formação de título executivo.

A impetração do MS pode interromper a prescrição quinquenal, mas não amplia seus efeitos patrimoniais retroativos.

Dessa forma, assiste razão ao agravante quanto à exclusão das parcelas anteriores a 08/05/2015.

Sobre o tema, colaciona-se recentes julgados, inclusive deste e. Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO
NO EXAME DE PARCELAS VENCIDAS DURANTE A TRAMITAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ACOLHIDO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que não conheceu do pedido de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa, sob o fundamento de inexistência de título executivo judicial quanto às parcelas vencidas entre a impetração do mandado de segurança e a concessão da ordem.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de execução de parcelas vencidas no curso do mandado de segurança, à luz do disposto no art. 14, § 4o, da Lei no 12.016/2009
.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a omissão no acórdão embargado quanto à análise do período de execução e à aplicabilidade do art. 14, § 4o, da Lei no 12.016/2009,
que autoriza a cobrança de parcelas vencidas entre a impetração e a implementação da ordem mandamental.

4. A jurisprudência consolidada no STF, inclusive no Repercussão Geral no Recurso Extraordinário (RE 889.173), admite o cumprimento de sentença para valores contemporâneos à ação mandamental, observadas as regras constitucionais de precatórios (CF/1988, art. 100).

5.
As Súmulas 269 e 271 do STF não impedem a execução de parcelas contemporâneas ao mandado de segurança, limitando-se a vedações relativas a efeitos patrimoniais retroativos.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e integrar o acórdão, reconhecendo que o lapso temporal abrange exclusivamente as parcelas vencidas entre 20/10/2021 e 16/10/2023, devendo o cumprimento de sentença prosseguir nos autos do mandado de segurança, em observância às regras de precatórios.

Tese de julgamento: "1.
É possível o cumprimento de sentença no mandado de segurança para parcelas vencidas entre a impetração e a concessão da ordem, desde que observadas as regras de precatórios
."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 14, § 4o; CF/1988, art. 100.

Jurisprudência relevante citada: STF, (RE 889.173); Súmulas 269 e 271/STF. (N.U 1011029-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 04/02/2025) Destaquei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS SEM ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Curvelândia contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela exequente, sem analisar a impugnação ao cumprimento de sentença, em processo de cumprimento de sentença oriundo de mandado de segurança coletivo impetrado pela Federação dos Servidores Públicos do Estado (FESSP). O Município alegou a inexigibilidade do título executivo e requer a extinção do cumprimento de sentença, sob o argumento de que a decisão judicial impôs apenas obrigação de não fazer, não podendo gerar condenação ao pagamento de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão central consiste em verificar se a decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório sem a análise da impugnação ao cumprimento de sentença e das alegações do Município de Curvelândia configura nulidade, em razão da omissão na fundamentação, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação ao cumprimento de sentença constitui instrumento processual essencial à defesa do executado, permitindo a alegação de questões como a inexigibilidade do título executivo, o que implica a necessidade de análise detalhada das alegações apresentadas pela parte impugnante.

4. A decisão agravada violou o artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, por não enfrentar todos os argumentos relevantes apresentados pelo Município, configurando omissão que compromete a validade do julgamento.

5. A ausência de apreciação das teses colacionadas na impugnação ao cumprimento de sentença fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade da decisão, que deve ser anulada para que o juízo de origem possa analisar a matéria de forma fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A omissão na análise da impugnação ao cumprimento de sentença configura nulidade da decisão, nos termos do artigo 489, § 1o, IV, do CPC, e deve ser corrigida pelo juízo de origem.

2. A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório sem a devida análise das alegações da impugnação fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando o retorno dos autos para apreciação das teses apresentadas na impugnação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 489, § 1o, IV, 525 e 924, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 0049926-53.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 18.04.2023. (N.U 1014087-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025) Destaquei

Melhor sorte não assiste à tese de que o título judicial seria ilíquido pelo fato de não ter sido fixado expressamente o termo inicial dos efeitos financeiros nem estabelecidos critérios objetivos de cálculo, a exigir prévia liquidação, nos termos do art. 509 do CPC.

Sucede que, a sentença concessiva do mandado de segurança reconheceu o direito da impetrante à pensão por morte, que se trata de benefício de natureza continuada, cujo valor decorre de critérios legais objetivos previstos na legislação estatutária aplicável ao servidor falecido (id. 160685033, págs. 1 e ss. e págs. 142 e ss.).

A data do óbito é incontroversa, e o valor do benefício resulta da aplicação automática da base remuneratória legalmente definida.

Nessas circunstâncias, a apuração do montante devido depende apenas de operação aritmética, consistente na multiplicação das parcelas vencidas pelo valor mensal do benefício, acrescido dos consectários legais.

A ausência de indicação expressa de índices de atualização monetária ou de juros na sentença não desnatura a liquidez do título, pois tais consectários decorrem diretamente da lei e podem ser definidos na fase de cumprimento de sentença, sem necessidade de liquidação prévia.

Nos termos do art. 509, §2o, do CPC, quando o valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover desde logo o cumprimento da sentença, instruindo-o com memória discriminada do débito.

Assim, não se verifica iliquidez estrutural do título executivo, sendo desnecessária a instauração de fase autônoma de liquidação.

Ultrapassada a alegação de iliquidez, o debate acerca dos índices de correção monetária e juros de mora reveste-se de matéria de ordem pública, podendo ser apreciado mesmo na fase de cumprimento de sentença, sem que isso implique afronta à coisa julgada, sobretudo quando o título judicial não estabeleceu, de forma expressa, os critérios de atualização do débito.

No tocante ao período anterior a 09/12/2021, impõe-se a observância do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810, segundo o qual: a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve ser calculada com base no IPCA-E;
e os juros de mora devem corresponder à remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, restou instituída, a partir de 09/12/2021, bem como com a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a Taxa SELIC como índice único de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, englobando, de forma unificada, correção monetária e juros de mora.

Referida disciplina possui aplicação imediata aos processos em curso, inclusive àqueles em fase de cumprimento de sentença, incidindo sobre o saldo devedor ainda não adimplido.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para:

1.

Excluir da homologação dos cálculos as parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança (08/05/2015), por força do art. 14, §4o, da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas 269 e 271 do STF;

2.

Determinar que, na apuração do montante devido:

o

até 08/12/2021, sejam observados os critérios fixados no Tema 810 do STF;

o

a partir de 09/12/2021, incida a Taxa SELIC, nos termos da EC n. 113/2021, como índice único de atualização.

Mantenho, no mais, os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Acompanho no entendimento de mérito, o voto do eminente Relator, todavia, apresento ressalva quanto à menção à possível superação do IRDR no 1029360-09.2025.8.11.0000 (Tema 15), por entender que eventual revisão, distinção ou superação da controvérsia nele submetida deve ser formalmente comunicada e deliberada nos próprios autos do incidente, órgão competente para a uniformização da matéria.

Ressalto, ainda, que os processos sob minha relatoria vêm sendo regularmente sobrestados em estrita observância à decisão de suspensão proferida no referido IRDR. Impõe-se, assim, por coerência e em atenção à segurança jurídica, a manutenção de tratamento uniforme até ulterior definição pela Seção de Direito Público.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026